Tribunal: TJES
Processo: 0000424-28.2021.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000424-28.2021.8.08.0060

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000424-28.2021.8.08.0060

APELANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELAD
O
:
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER/ES

RELATOR:
DES
EMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA:
APELAÇÃO
CÍVEL –
AÇÃO
ORDINÁRIA

–
FAIXA DE DOMÍNIO -
INSTALAÇÃO DE POSTES DE ENERGIA ELÉTRICA EM RODOVIA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO - DESRESPEITO ÀS NORMAS REGULAMENTARES –
DECRETO FEDERAL N
º 84.398/1980.
LEI ESTADUAL Nº 10.782/2017.
RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA RÉ PELA REMOÇÃO.

Prevê o Decreto Federal nº 84.398 de 1980, que a ocupação de faixas de domínio de rodovias e de terrenos de domínio público e a travessia de hidrovias, rodovias e ferrovias, por linhas de transmissão, subtransmissão e distribuição de energia elétrica de concessionários de serviços públicos de energia elétrica, serão autorizadas pelo órgão público federal, estadual ou municipal ou entidade competente, sob cuja jurisdição estiver a área a ser ocupada ou atravessada.

Nos termos da Lei Estadual nº 10.782/2017, que dispõe sobre o ordenamento do uso do solo nas faixas de domínio e lindeiras das rodovias estaduais do Estado do Espírito Santo, o DER-ES poderá autorizar o uso da faixa de domínio para empreendimentos, obras e serviços de empresa pública ou privada, concessionária, cessionária, permissionária ou autorizada, bem como pelo particular individualmente, para o uso de faixa transversal ou longitudinal ou de área para a instalação de linha ou rede de transmissão ou distribuição de energia elétrica ou de comunicação, inclusive cabo de fibra ótica ou assemelhados, de rede de adução, emissão ou distribuição de água e esgoto, redes de drenagem, de gasoduto, oleoduto, poliduto e tubulações diversas, bases para antenas de comunicação, ferrovias e hidrovias, dentre outros tipos de uso (art. 7º, inciso I).

E a largura da faixa de domínio terá padrão estabelecido por regulamento, resolução e instruções normativas internas do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo – DER-ES, conforme Lei Complementar Estadual nº 381, de 28 de fevereiro de 2007, ou outra que a substituir, bem como que a faixa de domínio mínima abrange do eixo da rodovia até uma faixa de 05 (cinco) metros para cada lado, a partir do término do acostamento nos trechos planos ou da crista de corte e pé dos aterros.

Identificada a colocação irregular de postes de energia elétrica pela apelante na faixa de domínio de rodovia estadual, ES 489, na zona rural do município de Atílio Vivacqua, na localidade denominada Independência, em distância de 500 metros lineares, a um metro do eixo da rodovia até a construção.

Restou incontroverso, sobretudo porque não negado, que a linha de transmissão instalada pela concessionária apelante, sem respaldo em termo de autorização, desrespeitou as normas regulamentares para a instalação na faixa de domínio, implicando em risco à segurança do trânsito rodoviário.

Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE
DE VOTOS
,
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES,
18
de
novembro
de 20
2
4
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000424-28.2021.8.08.0060

APELANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELAD
O
:
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
A faixa de domínio da rodovia é bem público de uso comum (CC, art. 99, I), na qual se encontram a pista de rolamento, os acostamentos, as faixas de arborização, a sinalização, canteiros e tudo o que compõe a rodovia.

A faixa de domínio é também composta pela faixa lateral de segurança, que se estende lateralmente a partir da pista de rolamento ou do acostamento, até o alinhamento da linha divisória que separa a rodovia dos imóveis lindeiros.

E poderá variar de acordo com as características da rodovia – velocidade máxima de tráfego, condições topográficas e de uso, dentre outros – e será estabelecida em ato normativo específico e no projeto de implantação da rodovia.

Prevê o Decreto Federal nº 84.398 de 1980, que a ocupação de faixas de domínio de rodovias e de terrenos de domínio público e a travessia de hidrovias, rodovias e ferrovias, por linhas de transmissão, subtransmissão e distribuição de energia elétrica de concessionários de serviços públicos de energia elétrica, serão autorizadas pelo órgão público federal, estadual ou municipal ou entidade competente, sob cuja jurisdição estiver a área a ser ocupada ou atravessada, nos seguintes termos:

Art. 1º - A ocupação de faixas de domínio de rodovias, ferrovias e de terrenos de domínio público, e a travessia de hidrovias, rodovias, ferrovias, oleodutos e linhas de transmissão de energia elétrica de outros concessionários, por linhas de transmissão, subtransmissão e distribuição de energia elétrica de concessionários de serviços públicos de energia elétrica, serão autorizadas pelo órgão público federal, estadual ou municipal ou entidade competente, sob cuja jurisdição estiver a área a ser ocupada ou atravessada. (Redação dada pelo Decreto nº 86.859, de 1982).

Parágrafo único - Para os fins do disposto neste artigo, será considerada entidade competente a pessoa física ou jurídica que, em razão de concessão, autorização ou permissão, for titular dos direitos relativos à via de transporte, auto ou linha a ser atravessada, ou a ter a respectiva faixa de domínio ocupada. (Incluído pelo Decreto nº 86.859, de 1982)

Art. 2º - Atendidas as exigências legais e regulamentares referentes aos respectivos projetos, as autorizações serão por prazo indeterminado e sem ônus para os concessionários de serviços públicos de energia elétrica.

Art. 3º - O órgão público ou entidade competente deverá manifestar-se sobre os projetos, concedendo autorização formal para execução da obra, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de seu recebimento, restringindo-se, na apreciação, ao trecho de ocupação ou travessia de área sob sua jurisdição.

§ 1º Em caso de solicitação de esclarecimentos adicionais ou exigências regulamentares ao concessionário, o órgão público ou administração competente terá novo prazo, improrrogável, de 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento dos esclarecimentos ou da satisfação das exigências regulamentares, para pronunciamento final.

E a Lei Estadual nº 10.782/2017, que dispõe sobre o ordenamento do uso do solo nas faixas de domínio e lindeiras das rodovias estaduais do Estado do Espírito Santo, estabelece que “o DER-ES poderá autorizar o uso da faixa de domínio para empreendimentos, obras e serviços de empresa pública ou privada, concessionária, cessionária, permissionária ou autorizada, bem como pelo particular individualmente”, “para o uso de faixa transversal ou longitudinal ou de área para a instalação de linha ou rede de transmissão ou distribuição de energia elétrica ou de comunicação, inclusive cabo de fibra ótica ou assemelhados, de rede de adução, emissão ou distribuição de água e esgoto, redes de drenagem, de gasoduto, oleoduto, poliduto e tubulações diversas, bases para antenas de comunicação, ferrovias e hidrovias, dentre outros tipos de uso” (art. 7º, inciso I).

Dispõe, ainda, que “a autorização de uso da faixa de domínio poderá ser conferida pelo DER-ES, observando-se as disposições desta Lei, regulamentos, resoluções e outros atos normativos internos” (Lei Estadual nº 10.782/2017, art. 8º).

Também estabelece que “a largura da faixa de domínio terá padrão estabelecido por regulamento, resolução e instruções normativas internas do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo – DER-ES, conforme Lei Complementar Estadual nº 381, de 28 de fevereiro de 2007, ou outra que a substituir”, bem como que “a faixa de domínio mínima abrange do eixo da rodovia até uma faixa de 05 (cinco) metros para cada lado, a partir do término do acostamento nos trechos planos ou da crista de corte e pé dos aterros”.

E a pretensão contida na inicial é de remoção de postes de energia elétrica, instalados pela concessionária apelante dentro da faixa de domínio na Rodovia ES489, em trecho localizado no município de Atílio Vivacqua.

Conforme relato dos autos foi identificada a colocação irregular “de postes de energia elétrica pela ré na faixa de domínio de rodovia estadual, ES 489, na zona rural do município de Atílio Vivacqua, na localidade denominada Independência, em distância de 500 metros lineares, a um metro do eixo da rodovia até a construção”.

E que a apelante recebeu termo de embargo extrajudicial e permaneceu inerte, tornando necessário o ajuizamento da demanda para retirada dos postes instalados dentro da faixa de domínio da Rodovia ES 489.

A inicial foi instruída com o auto de notificação e embargo (fls. 09/10) lavrado em 10/06/2021, que indica o desrespeito à faixa de domínio do DER-ES em relação à implantação de postes, “tendo em vista que a referida empresa colocou os mesmos numa extensão de 500 m conforme vistoria no local da obra”.

E na documentação fotográfica (fls. 10v-12), consta a seguinte observação:

ROD. ES-489 TRECHO: BR-101 X ATÍLIO V. (INDEPENDÊNCIA) IMPLANTAÇÃO DE POSTES LD E LE COM EXTENSÃO DE 500M, DENTRO DA FAIXA DE DOM1NIO DO DER-ES, NA LOCALIDADE DE INDEPENDÊNCIA (ZONA RURAL) RODOVIA NÃO PAVIMENTADA TENDO A DISTANCIA DE 1,00 DO BORDO DA PISTA.

Assim, restou incontroverso, sobretudo porque não negado, que a linha de transmissão instalada pela concessionária apelante, sem respaldo em termo de autorização, desrespeitou as normas regulamentares para a instalação na faixa de domínio, implicando em risco à segurança do trânsito rodoviário.

Incontroversa a responsabilidade da EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A pela remoção dos postes instalados sem prévia aprovação e em descompasso com as especificações técnicas.

Nesse sentido já decidiu este e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. INSTALAÇÃO DE POSTES EM RODOVIA ESTADUAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA APROVAÇÃO DO PROJETO. MANIFESTAÇÃO DA AUTARQUIA ESTADUAL RESPONSÁVEL PELA RODOVIA NO PRAZO DE TRINTA DIAS. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. NÃO OCORRÊNCIA DE OUTORGA DE AUTORIZAÇÃO TÁCITA. NÃO CONFIGURADA HIPÓTESE DO ARTIGO 3º, §2º, DO DECRETO FEDERAL Nº 84.398/1980. ANÁLISE DO PROJETO. NÃO ATENDIMENTO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS JÁ ANTERIORMENTE ÀS OBRAS DA RODOVIA. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DO ARTIGO 6º, INCISO I, DO DECRETO FEDERAL Nº 84.398/1980. NECESSIDADE DE REMANEJAMENTO. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Hipótese em que, antes da apreciação do projeto apresentado pela concessionária de energia para instalação de postes nas faixas de domínio da rodovia estadual, o órgão responsável exigiu manifestação quanto ao convênio vencido, de compartilhamento de infraestrutura.

2. Ao invés que questionar a questão relativa ao ônus de utilização da faixa de domínio (objeto de discussão à época), a concessionária de energia manteve-se inerte no procedimento administrativo, e realizou o projeto, utilizando a faixa de domínio da rodovia estadual, independentemente de prévia aprovação.

3. Não houve em autorização tácita diante da manifestação do órgão responsável no prazo legal para apreciação do pedido.

4. A resposta ao ofício relativo ao vencimento do convênio havido entre as partes foi apresentada somente após a realização do projeto não previamente autorizado, destacando a possibilidade de cobrança dos serviços de remoção de postes e de rede em razão da ampliação da rodovia, situação que não se perfazia quando do pedido de aprovação do projeto, que não atendeu as especificações técnicas da rodovia, independentemente das obras que foram posteriormente realizadas.

5. Responsabilidade da concessionária de energia elétrica pela remoção dos postes instalados sem prévia aprovação e em descompasso com as especificações técnicas.

6. No curso da demanda, foram realizadas as obras na rodovia, que sequer continha acostamento, cujos postes foram instalados sem distância necessária para segurança dos usuários da via, de modo que a concessionária foi remunerada para o necessário remanejamento dos postes, devendo ser mantida a sentença que assegurou a conversão da obrigação em perdas e danos.

7. Recurso conhecido e desprovido.

8. Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majora-se os honorários advocatícios em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação.

(TJ-ES, AP 0003928-30.2011.8.08.0048, 2ª Câmara Cível, DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Publicação: 24/08/2023).

Ante o exposto, nego provimento ao recurso e, em consequência, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios, fixando-os em definitivo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Des
embargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Respeitosamente, acompanho o voto do eminente Relator, negando provimento ao recurso. É como voto.